Tribunal: TJMT
Processo: 1041571-39.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041571-39.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TEREZA JORGE DOS REIS - CPF: 945.900.011-87 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Constitucional. Direito administrativo
.
Apelação cível
.
Direito à saúde. Fornecimento de tratamento domiciliar home
care
. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso do estado provido.
Recurso do município parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, a fim de determinar, de forma solidária, o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade Home
Care
à autora, idosa de 90 anos, com Alzheimer e sequelas de doenças cerebrovasculares.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Rondonópolis possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e responsabilidade solidária no custeio do tratamento Home
Care
; (
ii
) determinar se é cabível a alegação de reserva do possível para afastar o fornecimento do tratamento domiciliar; (
iii
) fixar se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece o direito à saúde como dever do Estado, de forma universal e igualitária, sendo vedada a recusa à prestação sob o fundamento da divisão administrativa ou orçamentária dos entes federativos.

4.
Conforme decidido pelo STF no Tema 793 (RE 855.178), os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo da posterior compensação interna entre os entes.

5. A tese de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Rondonópolis não prospera, visto que a solidariedade na prestação de serviços de saúde é reconhecida pela jurisprudência consolidada, não havendo necessidade de previsão legal específica ou acordo prévio.

6. A alegação de violação ao princípio da reserva do possível não pode prevalecer sobre o direito ao mínimo existencial, especialmente em se tratando de tratamento essencial à vida e à dignidade da pessoa humana.

7. No julgamento do Tema 1.313, o STJ firmou a tese de que, nas demandas que versem sobre direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

8. No caso concreto, a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa contraria a orientação firmada pelo STJ, impondo-se sua readequação conforme os parâmetros de equidade.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso do Município de Rondonópolis parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1.
Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo custeio de tratamentos de saúde, inclusive na modalidade Home
Care
, podendo a obrigação ser direcionada judicialmente conforme as regras de repartição de competências
. 2.
A solidariedade entre os entes da federação independe de previsão legal específica ou acordo prévio, sendo decorrente da competência comum prevista na Constituição. 3. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para afastar a prestação de tratamento essencial à saúde, quando demonstrada sua necessidade
.
4. Os honorários advocatícios em ações que tratam do direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, observando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6º, 23, II, e 196; CC, art. 265; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei 8.080/90.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021 (Tema 793); STJ, REsp 2.166.690/RN e REsp 2.169.102/AL, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313); TJMT,
ApCiv
1029433-04.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.07.2025; TJMT,
ApCiv
1022146-53.2024.8.11.0015, Rel. Des.
Vandymara

Zanolo
, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
2° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual os pedidos iniciais foram julgados
parcialmente procedentes
,
a fim de determinar que o Estado de Mato Grosso, primariamente, providencie o tratamento de internação domiciliar na modalidade
Home
Care
em favor d
a
apelad
a
.

O apelante
, Município de Rondonópolis/MT,
alega
que
o serviço de
Home
Care

disponibilizado
à
apelad
a

possui
alto custo,
razão pela qual sustenta que os bloqueios de valores deveriam ser realizados nas contas do Estado de Mato Grosso. Ademais, requer a redução dos honorários advocatícios arbitrados

(Id
241681123
).

Por sua vez,
o Estado de Mato Grosso também interpôs recurso contra a sentença proferida nos autos de origem, aduzindo que a verba honorária deve ser fixada por equidade, com vistas à sua redução
(Id 241681123).

Nas contrarrazões,
a
apelada

pugna
pelo não provimento
de ambos
os Recursos
(Id
241681132 e
241681123
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pel
a suspensão do feito até a conclusão do julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.
0000 (
Id
244825173
)
.

Com o julgamento do Tema 1.313, os autos foram conclusos para decisão.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s
Recurso
s
, uma vez que fo
ram

interpostos
tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No caso em apreço,
a a
pelada, idosa de 90 anos, é portadora de Doença de Alzheimer (CID G30) e sequelas de doenças cerebrovasculares (CID I69), conforme demonstra o laudo médico acostado aos autos. Encontra-se em estado de saúde fragilizado, acamada e com importantes limitações motoras, além de apresentar oscilações cognitivas que comprometem sua autonomia.

Diante disso,
foi ajuizada a Ação de n. 1041571-39.2023.8.11.0003, com pedido de concessão de tutela provisória e, ao final, julgamento totalmente procedente, a fim de determinar, de forma solidária e definitiva, o fornecimento do serviço de
Home
Care
, bem como a reavaliação da complexidade do caso, conforme a evolução do estado clínico da apelada.

I – D
a alegação de ilegitimidade passiva pelo
Município de Rondonópolis:

O município
apelante sustenta não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
, pois,
diante da organização hierarquizada e regionalizada do Sistema Único de Saúde,
o município teria
apenas competência residual, ou seja,
nas hipóteses não expressamente previstas na Constituição Federal de 1988, sendo, portanto,

atribuição prioritária do Estado de Mato Grosso o custeio do tratamento

Home
Care
.

Além disso, alega
que a solidariedade não se presume, conforme o art. 265 do Código Civil
, dado isso
, sem previsão legal expressa ou acordo, não poderia ser imputada ao Município a responsabilidade solidária pelo fornecimento do serviço de saúde de alto custo.

Inicialmente cumpre pontuar que a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.
" (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Nesse panorama
,

o

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), fixou a tese de que
"os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
.

Dessa forma, ainda que a organização do Sistema Único de Saúde preveja uma divisão de responsabilidades entre União, Estados e Municípios, essa repartição não exime qualquer ente da federação do dever constitucional de assegurar o acesso à saúde.

Em outras palavras, havendo necessidade comprovada de fornecimento de tratamento médico, é legítima a responsabilização solidária de qualquer dos entes federativos, inclusive o Município, sendo a repartição interna de encargos matéria a ser resolvida entre os próprios entes, sem prejuízo ao cidadão.

Portanto, a tese sustentada pelo apelante, no sentido de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não encontra respaldo na jurisprudência dominante dos tribunais superiores, tampouco nos princípios constitucionais que norteiam o direito à saúde como prerrogativa fundamental da pessoa humana.

Por consequência, a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação de políticas públicas de saúde está plenamente justificada, e o direcionamento da obrigação ao Município de Rondonópolis mostra-se legítimo e compatível com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Ainda, argumenta que a imposição de custeio ao Município viola o princípio da reserva do possível, comprometendo o equilíbrio financeiro e orçamentário e afetando negativamente outras áreas de atuação municipal.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para obstaculizar a garantia do mínimo existencial, especialmente quando se trata do direito fundamental à saúde.

É imprescindível mencionar que orçamento público deve ser direcionado prioritariamente para assegurar os direitos fundamentais, não sendo admissível a negativa de prestação essencial sob o fundamento exclusivo de limitações financeiras.

II – Dos honorários advocatícios
:

Os entes públicos recorrentes
requer
em
a revisão da condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, argumentando que, sendo a causa de valor inestimável, os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A
rgumenta
m
que o critério adotado para o arbitramento de honorários sucumbenciais, em ações que versem sobre direito à saúde,
deve ser o da equidade.

Considerando o aumento expressivo das demandas ajuizadas contra os entes federativos
, visando à prestação de
obrigações atinentes à saúde pública, o que tem ocasionado a sobrecarga do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela necessidade de uniformização da jurisprudência sobre a matéria.

Em razão disso, em fevereiro de 2025, o STJ determinou a suspensão dos recursos especiais e dos agravos interpostos nos tribunais de segunda instância que
tratassem do fornecimento de prestações em saúde
, até o julgamento dos Recursos Especiais n. 2.169/AL e n. 2.166.690/RN (Tema 1.313),
com o intuito de dirimir a seguinte controvérsia
:

“Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).”
(REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11/6/2025).

Nesse contexto, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313, ocorrido em 11 de maio de 2025, a Corte Superior consignou que, embora o autor não pleiteie, em essência, vantagem de natureza econômica, mas sim o cumprimento de obrigação de natureza terapêutica, não se pode afastar por completo a existência de conteúdo patrimonial na demanda.

Isso porque os profissionais da área da saúde, bem como os empresários do setor, visam à obtenção de lucro sobre os bens e serviços disponibilizados ao demandante — o que reflete a lógica de funcionamento de uma sociedade estruturada sob o modelo econômico capitalista — razão pela qual não se pode negar a presença de conteúdo econômico na lide.

Entretanto,
“
trata-se de uma condenação que não equivale a proveito econômico ao vencedor do processo”
, decidiu-se, então, pela aplicação, de forma prioritária, do arbitramento de honorários advocatícios nos moldes do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte:

“ Art.
85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Assim, considerando o efeito vinculante das decisões proferidas pelos órgãos colegiados competentes, aplica-se a tese fixada no julgamento do Tema 1.313/STJ, a qual estabelece:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”
(REsp n. 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11/6/2025).

No caso sob análise, o magistrado de primeiro grau condenou ambos os apelantes ao pagamento de honorários no importe de 10% (dez porcento) sobre o valor da causa, fixando, ainda, a responsabilidade de cada apelante pelo pagamento de 50% (cinquenta porcento) do montante total dos honorários sucumbenciais.

Tal condenação não diz respeito aos moldes definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reformada, adotando-se, para tanto, a apreciação equitativa dos serviços prestados pela Defensoria Pública.

Sobre o tema:

“O STJ, ao julgar o Tema 1.313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, em ações que versam sobre o direito à saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza personalíssima da prestação requerida.”
(TJMT,
ApCiv
1029433-04.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/07/2025).

Ante o exposto, o Poder Judiciário deve arbitrar os honorários sucumbenciais sem causar dano patrimonial ao Estado e, igualmente, remunerar o profissional pelo serviço prestado, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (art. 85, § 2º, do CPC), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Colhe-se:

“Em relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que, em demandas relacionadas à saúde pública, a fixação dos honorários deve ser realizada por apreciação equitativa, levando em consideração critérios como a natureza da causa, a complexidade do processo e o trabalho realizado pelo advogado, e não com base no valor da causa.”
(TJMT,
ApCiv
1022146-53.2024.8.11.0015, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/07/2025).

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, valor que deverá ser rateado entre os requeridos na proporção de 50% para cada um, conforme dispõe o art. 87 do mesmo diploma legal, tendo em vista a sucumbência recíproca e proporcional verificada nos autos.

III – Do dispositivo
:

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,

fixando os honorários por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00,
na
proporção de 50% para cada um,

conforme Tema 1313, do STJ.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025